Tribunal: STJ
Processo: 1002500-27.2018.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118732 - DF(2025/0460586-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
FABIANA SALES DA SILVEIRA ALVETTI - CE037184
JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
AGRAVADO
: MARIANO VIEIRA PASSOS
AGRAVADO
: ANTÔNIO FRANCISCO GOMES EVARISTO
AGRAVADO
: FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA MORAES
ADVOGADOS
: ALLISSON RISTHER SOARES - PI012250
MAYKE KELSON VIEIRA - PI008237
AGRAVADO
: MARIA SOARES DE SOUSA GERMANO
ADVOGADO
: NILSO ALVES FEITOZA - PI001523
AGRAVADO
: RAIMUNDO ANTONIO FELIX DE ASEVEDO
AGRAVADO
: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: HILDA MARIA PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em
face de decisão que, em ação possessória, indeferiu a medida liminar
pleiteada, consistente na reintegração de posse de área supostamente
inserida em faixa de domínio
área
de ferrovia federal,
e/ou
non aedificandi
com a consequente demolição de construções porventura existentes ou que
venham a ser erguidas no local. No Tribunal
, negou-se provimento
a quo
ao agravo de instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
Documento eletrônico VDA56333854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:44
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 846a45dc-b014-4fca-99d0-3bf337f8cdd2

posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:44
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 846a45dc-b014-4fca-99d0-3bf337f8cdd2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118732 - DF(2025/0460586-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
FABIANA SALES DA SILVEIRA ALVETTI - CE037184
JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
AGRAVADO
: MARIANO VIEIRA PASSOS
AGRAVADO
: ANTÔNIO FRANCISCO GOMES EVARISTO
AGRAVADO
: FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA MORAES
ADVOGADOS
: ALLISSON RISTHER SOARES - PI012250
MAYKE KELSON VIEIRA - PI008237
AGRAVADO
: MARIA SOARES DE SOUSA GERMANO
ADVOGADO
: NILSO ALVES FEITOZA - PI001523
AGRAVADO
: RAIMUNDO ANTONIO FELIX DE ASEVEDO
AGRAVADO
: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: HILDA MARIA PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em
face de decisão que, em ação possessória, indeferiu a medida liminar
pleiteada, consistente na reintegração de posse de área supostamente
inserida em faixa de domínio
área
de ferrovia federal,
e/ou
non aedificandi
com a consequente demolição de construções porventura existentes ou que
venham a ser erguidas no local. No Tribunal
, negou-se provimento
a quo
ao agravo de instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
Documento eletrônico VDA55395520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:11
Código de Controle do Documento: 8768c424-b515-4304-afb6-3a6cd09f01ed

posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RODOVIA FEDERAL. ESBULHO DE
FAIXA DE DOMÍNIO OU DE ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO LIMINAR. D Ú V I D A A C E R D A D A L O C A L I Z A Ç Ã O D
O I M Ó V E L . P R O V A T É C N I C A IMPRESCINDÍVEL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Cabível o presente Agravo de Instrumento, nos termos do
I do CPC, eis
art. 1015,
que desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória e foi interposto
tempestivamente, ex vi do
§ 5o do referido diploma, razão pela qual impõe-se a
art. 1003,
admissão do recurso.
2. O
do CPC permite a concessão da tutela de urgência quando houver nos
art. 300
autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. O
e seguintes do CPC, por sua vez, estabelecem que o
art. 560
possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, ou reintegrado em caso
de esbulho, desde que provadas a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem
como a data da ocorrência; e, por fim, a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Da análise das questões deduzidas nos autos originários, ausentes os requisitos
legais para a concessão da tutela de urgência pretendida, o que impõe a confirmação da
decisão agravada, que indeferiu a liminar vindicada.
4. O
o, § 2o do Decreto no.
qualifica como faixa de domínio a porção
art. 1
7.929/2013
de terreno com largura mínima de quinze metros de cada lado do eixo da via férrea, sem
prejuízo das dimensões estipuladas nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou
definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia.
Nos termos do
III – A da lei no.
que, dentre outras providências, dispõe
art. 4,
6.766/1979,
sobre o parcelamento do solo urbano, é obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de,
no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado ao longo da faixa de domínio das ferrovias.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a faixa não edificável tem início a
partir do final da faixa de domínio, totalizando uma faixa de 30 (trinta) metros de cada lado
do eixo da via férrea.
Documento eletrônico VDA55395520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:11
Código de Controle do Documento: 8768c424-b515-4304-afb6-3a6cd09f01ed

5. No caso, as fotografias juntadas não demonstram liminarmente o esbulho praticado
pela parte agravada, uma vez que pendem dúvidas acerca da exata localização do imóvel
supostamente de titularidade da parte agravada, especialmente se ele se insere na área da
faixa de domínio ou da área não edificável da ferrovia, tendo sido inclusive determinada a
realização de prova técnica na origem, a fim de dirimir a controvérsia.
6. O
o, § 1o do Decreto no.
por sua vez, estabelece os bens imóveis
art. 1
7.929/2013,
não operacionais constantes da faixa de domínio das ferrovias integrantes do Sistema
Federal de Viação, incluídas as edificações total ou parcialmente nela inseridas, como
reservas técnicas necessárias à expansão e ao aumento da capacidade de prestação do
serviço público de transporte ferroviário, com exceção dos bens imóveis ocupados por
famílias de baixa renda cuja ocupação e utilização coloquem em risco a vida das pessoas ou
comprometa a segurança ou a eficiência da operação ferroviária, conforme disposto no art. 2
o, V e § 1o do Decreto em referência.
7. Pela simplicidade da construção erigida na área, cogita-se a possibilidade de que o
imóvel seja ocupado por família de baixa renda, não restando demonstrado de plano que sua
ocupação e utilização coloquem em risco a vida das pessoas ou comprometa a segurança ou
a eficiência da operação ferroviária, conclusão que se revela prematura no caso,
especialmente ante a ausência de qualquer informação de ocorrência de acidentes na região,
e que não pode ser presumida pela simples inserção do imóvel no perímetro de faixa de
domínio ou de área não edificável da ferrovia. Deste modo, pelo menos em princípio, revela-
se possível que o bem imóvel em questão não constitua reserva técnica necessária à
expansão e ao aumento da capacidade de prestação do serviço público de transporte
ferroviário, conforme se extrai do
o, V do Decreto no.
art. 2
7.929/2013.
8. Acrescente-se que a parte agravante não trouxe aos autos a informação de que o
imóvel foi indicado para constituir a reserva técnica da ferrovia, muito menos que restaram
assegurados eventuais direitos adquiridos das famílias ocupantes, tal qual exige o
o, §
art. 2
3o, III do Decreto apontado.
9. A concessão e cumprimento da liminar vindicada importarão na consequente
demolição do imóvel, que possivelmente se destina à moradia de seu proprietário e sua
família, medida irreversível e que importará em sacrifício prematuro deste direito
fundamental, o que recomenda o indeferimento da tutela vindicada, ex vi do
§ 3o
art. 300,
do CPC.
10. Embora não se trate propriamente de litígio coletivo pela posse de imóvel, por
influxo do
do CPC, anteriormente a eventual desocupação e demolição do imóvel,
art. 565
impõe-se, por prudência, a designação de audiência de mediação, de modo a possibilitar a
adoção negociada, se for o caso, de um ponderado plano de desocupação da faixa de
domínio
da área não edificável, com a consequente realocação das famílias envolvidas
e/ou
e o respeito a eventuais direitos adquiridos das famílias ocupantes.
11. Por outro lado, não restaram evidenciados o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, uma vez que não restou demonstrado qualquer risco à vida das pessoas ou
mesmo comprometimento da segurança ou eficiência da operação ferroviária. Ademais,
concluída a instrução probatória e eventualmente julgada procedente a demanda, será
determinada e cumprida consequentemente a reintegração de posse, com a consequente
desocupação da área supostamente esbulhada, sem qualquer prejuízo às operações da parte
agravante.
12. Agravo de Instrumento desprovido.
Documento eletrônico VDA55395520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:11
Código de Controle do Documento: 8768c424-b515-4304-afb6-3a6cd09f01ed

O acórdão recorrido enfrentou agravo de instrumento interposto em ação
possessória visando à reintegração de posse e demolição de edificações na faixa de
não edificável de ferrovia federal. A Décima Primeira Turma do TRF da 1a
domínio/área
Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento da
liminar, nos termos do voto do relator (fls. 377). Ao final, negou provimento ao agravo
de instrumento (fls. 383, 386, 409-411).
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição Federal (
).
CF/88
A Vice-Presidência do TRF1 não admitiu o Recurso Especial (fls. 532-
535). Concluiu que infirmar tal entendimento demandaria o reexame de provas,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”).
Irresignada, a agravante interpôs Agravo em Recurso Especial (AREsp), nos
próprios autos (art. 1.042 do
, reiterando a controvérsia jurídica e impugnando
CPC/2015)
o óbice da
(fls. 542-544).
Súmula 7/STJ
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Os dispositivos acima decorrem de previsão contida na Constituição Federal de 1988,
mais precisamente nos arts. 183, §3o e 191, §único, ambos com a mesma redação, segundo
os quais “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”
Documento eletrônico VDA55395520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:11
Código de Controle do Documento: 8768c424-b515-4304-afb6-3a6cd09f01ed

De comezinho entendimento que as normas em questão visam prestigiar e proteger o
interesse público, em detrimento do interesse particular, assim como se observa no caso em
tela.
Dessa forma, caso estes bens de
da União, o que inclui
propriedade/exploração
também os que sejam objeto de concessão, como no caso em tela, sejam ocupados, deverão
ser sumariamente despejados, não possuindo, a Recorrida, qualquer direito à indenização,
segundo os termos dos arts. 71 e 200 do DL 9.760/46
[...]
No caso dos presentes autos, a limitação de construção é de 15m (quinze metros),
conforme relatório de ocorrência acostado à exordial.
Destarte, não há falar na necessidade de comprovação da propriedade através de
certidão do registro imobiliário, pois ainda que fosse constatada a ausência de documento
capaz de comprovar referida titularidade, presume-se que os "terrenos reservados"
pertencem ao domínio público, por imperativo legal.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
No caso em exame, as fotografias juntadas (fl. 20 – ID 1557562 e fls. 01, 04, 07, 10,
13 e
– ID 1557564) não demonstram liminarmente o esbulho praticado pela parte
16/17
agravada, uma vez que pendem dúvidas acerca da exata localização do imóvel supostamente
de titularidade da parte agravada, especialmente se ele se insere na área da faixa de domínio
ou da área não edificável da ferrovia, tendo a decisão agravada, inclusive, determinado a
realização de prova técnica na origem, a fim de dirimir a controvérsia.
[...]
Ademais, pela simplicidade das construções erigidas na área em comento, cogita-se a
possibilidade de que o imóvel seja ocupado por família de baixa renda, não restando
demonstrado de plano que sua ocupação e utilização coloquem em risco a vida das pessoas
ou comprometa a segurança ou a eficiência da operação ferroviária, conclusão que se revela
prematura no caso, especialmente ante a ausência de qualquer informação de ocorrência de
acidentes na região, e que não pode ser presumida pela simples inserção do imóvel no
perímetro de faixa de domínio ou de área não edificável da ferrovia.
[...]
Acrescente-se que a parte agravante não trouxe aos autos a informação de que o
imóvel em exame foi indicado para constituir a reserva técnica da ferrovia, muito menos
que restaram assegurados eventuais direitos adquiridos das famílias ocupantes, tal qual
exige o
o, § 3o, III do Decreto em comento.
art. 2
[...]
Por outro lado, não restaram evidenciados o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, uma vez que não restou demonstrado qualquer risco à vida das pessoas ou
mesmo comprometimento da segurança ou eficiência da operação ferroviária. Ademais,
concluída a instrução probatória e eventualmente julgada procedente a demanda, será
determinada e cumprida consequentemente a reintegração de posse, com a consequente
Documento eletrônico VDA55395520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:11
Código de Controle do Documento: 8768c424-b515-4304-afb6-3a6cd09f01ed

desocupação da área supostamente esbulhada, sem qualquer prejuízo às operações da parte
agravante.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:11
Código de Controle do Documento: 8768c424-b515-4304-afb6-3a6cd09f01ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.118.732 / DF
Número Registro: 2025/0460586-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00115121820154014000 10025002720184010000 115121820154014000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS : JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
FABIANA SALES DA SILVEIRA ALVETTI - CE037184
AGRAVADO
: MARIANO VIEIRA PASSOS
AGRAVADO
: ANTÔNIO FRANCISCO GOMES EVARISTO
AGRAVADO
: FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA MORAES
ADVOGADOS : MAYKE KELSON VIEIRA - PI008237
ALLISSON RISTHER SOARES - PI012250
AGRAVADO
: MARIA SOARES DE SOUSA GERMANO
ADVOGADO
: NILSO ALVES FEITOZA - PI001523
AGRAVADO
: RAIMUNDO ANTONIO FELIX DE ASEVEDO
AGRAVADO
: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: HILDA MARIA PEREIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
Documento eletrônico VDA56312986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: b0d52006-1cc5-48bd-9828-acc1e30fad51

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: b0d52006-1cc5-48bd-9828-acc1e30fad51